Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra decisão que apreciou as alegações das partes e a subsunção dos fatos ao direito e à lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se existem omissões na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se verificam omissões na decisão embargada.
Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissões na decisão embargada impede o provimento dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a